Tribunal: TJMT
Processo: 1010843-97.2018.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010843-97.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Posse e Exercício, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO PAULO SANTANA MORAIS - CPF: 034.384.751-54 (ADVOGADO), MARCELA AMORIM SOARES - CPF: 047.235.531-77 (INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (INTERESSADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), SECRETÁRIO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTA DA RELATORA. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – EDUCAÇÃO – TÉCNICO ADMINISTRATIVO – VACÂNCIA NO DECORRER DO CONCURSO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – DEMONSTRAÇÃO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS QUE ALCANÇAM A SUA POSIÇÃO – PRETERIÇÃO COMPROVADA – SITUAÇÃO ENQUADRADA NO RE 837.311/PI - CONVOLAÇÃO DA EXPECTATIV
A DE DIREITO EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO – LIMINAR RATIFICADA – SEGURANÇA CONCEDIDA – REGIMENTAL PREJUDICADO.

Os documentos acostados aos autos apontam que foram efetuadas as contratações precárias de três Técnicas Administrativas Educacionais, para o mesmo polo da Impetrante, para suprir vagas abertas no decorrer do concurso, por motivo de vacância,
com prazo de vigência de março à dezembro de 2018.

Na vigência desses contratos, foram empossados e nomeados os dois primeiros colocados no concurso público, aos
26.03.2018 e 04.05.2018
, respectivamente,
de forma que a terceira contratação temporária em decorrência da vacância manteve-se em aberto, configurando-se a preterição da Impetrante que figurava como classificada na lista de espera em primeiro lugar
.

Houve a convolação da expectativa de direito da Impetrante em direito líquido e certo no momento em que a Impetrante se viu preterida pela continuidade do vínculo precário da terceira contratada com Administração Pública, suprindo vaga decorrente de vacância.

No caso em comento,
o direito líquido e certo da Impetrante não decorre da mera existência do cargo vago
– situação a qual este Colegiado tem entendimento de que não configuraria violação -, mas sim em decorrência da preterição instaurada com a burla ao cadastro de reserva mediante a contratação precária, em detrimento da nomeação daqueles que aguardam na lista, o que comprova da Administração Pública em fazer suprir a vaga em aberto.

Segurança concedida. Agravo prejudicado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Adoto o relatório exarado pela Exma. Procuradora de Justiça, Dra. Mara Lígia Pires de Almeida Barreto,
in verbis
:

“[...]
Cuida-se de
Mandado de Segurança
impetrado por
MARCELA AMORIM SOARES

em face de ato emanado do
GOVERNADOR DO
ESTADO DE MATO GROSSO E OUTROS
, consubstanciado em sua não nomeação para o cargo do Concurso Público promovido pela Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso – Edital nº 01/2017
,
para o qual r
estou classificada em 3ª (terceira) colocação para o cargo de Técnico Administrativo Educacional – Santa
Terezinha.

Sustenta a impetrante que o primeiro e o segundo colocados foram convocados e empossados, sendo ela a próxima a assumir futuras vagas. Cont
udo, informa que, no município para o qual concorreu, existem quatro vagas disponíveis sendo ocupadas por profissionais contratados temporariamente de 01.03.2018 a 21.12.2018, portanto, após a homologação do resultado final do certame, em 31.01.2018.

Sob
o fundamento de que a aprovação do candidato no limite do número de vagas definido pelo edital do concurso gera, em seu favor, direito subjetivo à nomeação, postula, ao final, a concessão de medida liminar para que se determine a posse da impetrante ao car
go de Técnico Administrativo Educacional – Santa Terezinha e, no mérito, pugna pela confirmação da medida liminar pleiteada.

A decisão liminar foi deferida (ID 3714192).

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação, na qual pugna pela denegação da ord
em de segurança, sob o fundamento de que as contratações temporárias indicadas pela impetrante ocorreram para atender

a

necessidade temporária de excepcional interesse público (ID 3814897).

Em face da decisão monocrática, o Estado de Mato Grosso interpôs
Agravo Interno, no qual requereu a reconsideração da decisão agravada ou, na hipótese de não ser exercido o juízo de retratação, pleiteou o provimento do recurso (ID 3815459).

A impetrante apresentou “impugnação à contestação” (ID 4011394) e contraminuta
ao agravo interno (ID 7144489), reiterando em ambas as razões recursais.

Na sequência, tendo em vista a possibilidade de julgamento conjunto do mérito do Mandado de Segurança e do Agravo Interno, vieram os autos com vista a esta Procuradoria-Geral de Just
iça (ID 34821971).
[...]” (id. 37254967)

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela concessão da segurança e pelo reconhecimento da prejudicialidade do agravo interno (id. 37254967).

É o relatório.

VOTO (PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA):

EXMA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Eminentes Pares:

Inicialmente, necessária a análise da preliminar
ex officio
da ilegitimidade passiva do EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER e do EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO para figurar no polo passivo da presente ação mandamental.

Isso porque esta se volta contra a ausência de nomeação da Impetrante em cargo público para o qual fora classificada após submissão em concurso público.

Assim, considerando que o provimento originário de cargo público é ato exclusivo do EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos do art. 66, XI da Constituição Estadual, somente a este cabe o endereçamento do
mandamus
.

Isto posto, com fulcro nos arts. 6º, § 5º e 10 da Lei 12.016/2009, reconheço a ilegitimidade passiva dos EXMOS. SECRETÁRIOS DE ESTADO DE EDUCAÇÃO e de GESTÃO para figurarem no polo passivo da lide, julgando extinto o
writ
sem resolução de mérito, DENEGANDO a segurança quanto a este.

É como voto.

VOTO (MÉRITO):

EXMA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Eminentes Pares:

Versa a presente Ação Mandamental acerca da nomeação de candidata aprovada em concurso público para o cargo de Técnico Administrativo Educacional – Município de Santa Terezinha, em terceiro lugar, tendo sido nomeados e empossados os dois primeiros colocados, sendo a próxima a ser convocada, ocupando a primeira posição no cadastro de reserva, já que foram disponibilizadas apenas duas vagas.

Em que o teor das informações trazidas pela Procuradoria Geral de Justiça, estas não foram suficientes para afastar a prova documental trazida pela Impetrante quanto a sua preterição.

De fato, os documentos acostados aos autos apontam que foram efetuadas as contratações precárias de três Técnicas Administrativas Educacionais, para o mesmo polo da Impetrante, para suprir vagas abertas no decorrer do concurso, por motivo de vacância,
com prazo de vigência de março à dezembro de 2018
, tais sendo:

(i)

Contrato/SEDUC/36338/2018, DE 14.03.2018, Contratada
Adriana Luz Carvalho
– E.E. Martiniano Carlos Pereira;

(ii)

Contrato/SEDUC/44144/2018, de 10.04.2018 – Contratada
Luciene Rocha Sirqueira
- E. E. Martiniano Carlos Pereira; e,

(iii)

Contrato/SEDUC/39596/2018, de 21.03.2018 – Contratada
Patrícia Rodrigues da Silva
– E. E. Roberval Costa Reis.

Na vigência desses contratos, foram empossados e nomeados os dois primeiros colocados no concurso público, aos
26.03.2018 e 04.05.2018
, respectivamente,
de forma que a terceira contratação temporária em decorrência da vacância manteve-se em aberto, configurando-se a preterição da Impetrante que figurava como classificada na lista de espera em primeiro lugar
.

Assim, consoante destacou-se na decisão que concedeu a liminar, houve a convolação da expectativa de direito da Impetrante em direito líquido e certo no momento em que se viu preterida pela continuidade do vínculo precário da terceira contratada com Administração Pública, suprindo vaga decorrente de vacância.

Acerca da existência de violação à seu direito líquido e certo, manifestou a i. Procuradora Geral de Justiça, Dra. Mara Lígia Pires de Almeida Barreto, trazendo o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, in verbis:

“[...]
Constitui ato discricionário do Agente Público proceder à convocação para provimento de eventual vaga dentro do prazo de validade do certame, obedecendo,
contudo, à ordem de classificação dos aprovados, conforme previsto no art. 37, IV, da CF/88.

Justifica-se esse entendimento, por obediência à regra da independência e harmonia dos Poderes constituídos, pois é o próprio Administrador quem deve analisar, s
egundo sua conveniência e oportunidade, pautada na disponibilidade orçamentária, associada à necessidade de serviço, qual o momento apropriado para a convocação de candidatos aprovados em concurso público.

Contudo, embora a aprovação em concurso público n
ão gere direito adquirido ao provimento do
cargo para o candidato aprovado fora do número de vagas, a expectativa convola-se em direito líquido e certo à nomeação caso reste comprovada preterição do candidato classificado,
o que é o caso dos autos
.

Sobre
o tema, em decisão proferida em sede de Repercussão Geral no
julgamento do RE n° 837.311/PI, de relatoria do Ministro Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal tratou da questão envolvendo nomeação de candidatos não abrangidos pelas vagas previstas no edital. V
ejamos:

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital,
ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do
certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:
1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;
2 -
Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;
3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada po
r parte da administração nos termos acima.
” (grifei)

De acordo com esse entendimento, a expectativa de direito do candidato classificado fora do número de vagas previsto no edital somente se convola em direito subjetivo à nomeação se restar comprovada ino
bservância à ordem de classificação ou quando, no prazo de validade do concurso, houver contratação temporária,
arbitrária e imotivadamente
, em detrimento dos candidatos classificados.
[...]” (id. 37254967)

Ressalto que, no caso em comento,
o direito líquido e certo da Impetrante não decorre da mera existência do cargo vago
– situação a qual este Colegiado tem entendimento de que não configuraria violação -, mas sim em decorrência da preterição instaurada com a burla ao cadastro de reserva mediante a contratação precária, em detrimento da nomeação daqueles que aguardam na lista, o que comprova da Administração Pública em fazer suprir a vaga em aberto.

Ante o exposto, demonstrada a violação ao direito líquido e certo da Impetrante, ratifico a liminar e CONCEDO A SEGURANÇA, em definitivo, dando por PREJUDICADO o Agravo Regimental interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020